Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027651-76.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PBFRANCHISING LTDA RECORRIDO: PBFRANCHISING LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO EM OUTRO PROCESSO. DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO QUANDO EFETUADA A NEGATIVAÇÃO. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão do feito prevista no artigo 313, V, a, do CPC, em razão de a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, não pode exceder o prazo de um ano, conforme previsão do § 4o do mesmo artigo. 2. Configurada a culpa da franqueadora pela resolução contratual determinada em outro feito, resta evidenciado que a dívida por ela perseguida e que ocasionou a negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes não se justifica. 3. Tendo a negativação sido efetuada antes da resolução do contrato de franquia celebrado entre as partes e tendo ela decorrido de débito inadimplido fundado no contrato e também anterior à resolução, não há que se falar em dano moral. 4. Sendo as partes proporcionalmente sucumbentes, correta a distribuição dos honorários na proporção de 50% para cada parte. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, ante a existência de prejudicialidade externa, que impede a análise do mérito do presente feito (Processo n.o 0033329- 09.2015.8.07.0001, que discute a rescisão do contrato de franquia entabulado entre as partes em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília). Sustenta haver elementos que indicam a necessidade de permanência da suspensão, ainda que ultrapassado o prazo anual previsto na norma tida por violada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, porquanto a análise da tese recursal (existência de elementos indicativos da necessidade de permanência da suspensão do processo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030